Tribunal: STF
Processo: ARE 842179
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Militar estadual. Processo administrativo disciplinar. 3. Sanção de exclusão da corporação. Ofensa reflexa. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação local aplicável. Súmulas 279 e 280. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.